Tribunal: TJPA
Processo: 0801825-38.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801825-38.2023.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

APELADO: CONSTRUTORA MORAIS & LIMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA EXTINÇÃO. EXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL. CITAÇÃO DA EXECUTADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE REDENÇÃO contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de CONSTRUTORA MORAIS & LIMA LTDA, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o entendimento de ausência superveniente de interesse de agir, à luz do Tema 1184 da Repercussão Geral do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. O crédito tributário executado possui valor originário de R$ 4.788,45.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de extinção, de ofício, de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) a configuração da ausência de interesse de agir diante das circunstâncias concretas do processo; e (iii) a validade da sentença que extinguiu a execução fiscal sem observância dos requisitos previstos na Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 da Repercussão Geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou o tratamento racional das execuções fiscais e estabeleceu, em seu art. 1º, §1º, que a extinção somente é cabível nas hipóteses de execuções inferiores a R$ 10.000,00 sem movimentação útil por mais de um ano, sem citação válida do executado ou sem localização de bens penhoráveis.

Embora o valor da execução seja inferior ao limite estabelecido na resolução, os requisitos cumulativos para extinção não se encontram presentes no caso concreto, pois houve citação da executada por via postal.

O exequente promoveu movimentação útil nos autos ao requerer diligências de localização patrimonial por meio dos sistemas RENAJUD, INFOSEG, INFOJUD e SERASAJUD, o que afasta a caracterização de paralisação processual superior a um ano.

A sentença extinguiu a execução fiscal considerando apenas o reduzido valor do débito, sem observar os demais requisitos exigidos pela Resolução CNJ nº 547/2024, razão pela qual se revela inadequada a aplicação do Tema 1184 do STF ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1184 do STF exige a observância cumulativa dos requisitos previstos na Resolução CNJ nº 547/2024.

A existência de citação válida da parte executada e de movimentação útil nos autos afasta a caracterização da ausência superveniente de interesse de agir.

O reduzido valor do crédito tributário, isoladamente considerado, não autoriza a extinção da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1184 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE REDENÇÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos da Execução Fiscal nº 0801825-38.2023.8.14.0045, ajuizada em face de CONSTRUTORA MORAIS & LIMA LTDA, objetivando a cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa no valor originário de R$ 4.788,45, nos seguintes termos:

“DECIDO.

Nesta fase, importante salientar que o
leading case
(Tema 1184) teve seu mérito julgado no dia 19.12.2023, com entendimento desfavorável ao recurso interposto pelo Fisco municipal.

No caso em julgamento, o Supremo Tribunal Federal respondeu, basicamente a duas perguntas:

1. O juiz pode encerrar processo de execução fiscal em razão do baixo valor da dívida?

2. Antes de iniciar um processo de execução fiscal, o ente público precisa cobrar a dívida por outros meios, como o protesto da certidão de dívida ativa?

Neste contexto, por maioria, confirmou a decisão da instância ordinária que extinguiu a demanda, porque, em evolução à própria jurisprudência daquela Corte, assentou-se que, em dívidas de baixo valor, o custo de movimentar os processos de execução fiscal é muito superior ao próprio montante que se busca recuperar.

Desta forma, os Estados e os Municípios devem fixar em lei um valor mínimo (piso) para iniciar execuções fiscais que tenha como parâmetro o custo de movimentação desses processos, nos termos do Tema 109.

Quando o ente público não fixar esse mínimo ou quando ele for muito baixo, o Judiciário pode definir o piso de ajuizamento a ser aplicado.

(...)

Logo, a Suprema Corte enfatizou que o ajuizamento de execuções fiscais para créditos de baixo valor afrontam o princípio constitucional da eficiência administrativa, especialmente diante da existência de alternativas eficazes e econômicas de cobrar tais dívidas do contribuinte.

Tal entendimento se aplica aos processos em curso, conforme se extrair da decisão
“Assim, o juiz pode encerrar as execuções fiscais iniciadas para a cobrança de débitos com baixo valor, com base nos princípios constitucionais da eficiência e da razoabilidade (art. 37, caput).”

Adiante, em 20/02/2024, 0 CNJ aprovou, por unanimidade, regras para extinção das execuções fiscais com valor de até R$ 10 mil sem movimentação útil há mais de um ano, desde que não tenham sido encontrados bens penhoráveis, citado ou não o executado, o que ocorreu no âmbito do julgamento do Ato Normativo 0000732-68.2024.2.00.0000.

Em decorrência, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução Nº 547 de 22/02/2024, consolidando esse entendimento em seu art. 1º, § 1º, nos seguintes termos:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Assim, no caso dos autos, a ação foi ajuizada em 16/03/2023 10:26:08, a parte sequer foi citada e, intimado para prosseguir com a execução o exequente quedou-se inerte.

Ou seja, até a presente data não foram realizados atos executivos efetivos que justifiquem a manutenção da demanda, notadamente em uma ação que sequer chega a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme a norma de regência supracitada.

Importante frisar que não se está a dizer que o crédito em questão não é importante, mas sim, nos termos da decisão, que o fisco municipal tem outras alternativas para buscar a satisfação do crédito, como, desde 2012, o protesto da CDA. Inclusive, a Lei Complementar nº 208, de 2024, incluiu o protesto como uma causa expressa de interrupção da prescrição em favor do Fisco (Art. 174, II, do CTN).

Ante o exposto, ausente o interesse de agir superveniente, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

(i)

que a executada foi devidamente citada nos autos originários para pagamento do débito, circunstância que afastaria a incidência da Resolução CNJ nº 547/2024;

(ii)

que a sentença incorreu em error in judicando ao aplicar indevidamente o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 sem observar as particularidades do caso concreto;

(iii)

que houve violação aos princípios da legalidade, do contraditório, do devido processo legal e da primazia da decisão de mérito, diante da extinção de ofício sem prévia intimação do ente fazendário;

(iv)

que o pequeno valor da execução não afasta o interesse processual da Fazenda Pública, invocando a Súmula 452 do STJ e precedente deste Tribunal de Justiça;

(v)

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id nº 35270863.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

A matéria controvertida restringe-se em verificar: (i) a possibilidade de extinção, de ofício, de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) a existência de eventual error in judicando decorrente da aplicação inadequada dos precedentes vinculantes ao caso concreto; e (iii) eventual violação aos princípios do contraditório, devido processo legal e primazia da resolução de mérito.

Conforme relatado, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE REDENÇÃO em face de CONSTRUTORA MORAIS & LIMA LTDA, visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa no valor originário de R$ 4.788,45.

O Juízo de origem extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, entendendo configurada a ausência superveniente de interesse de agir, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da Repercussão Geral e da Resolução CNJ nº 547/2024.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1.355.208 (Tema 1.184), firmando o entendimento de que é legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, resguardada a competência normativa de cada ente federado, veja-se o Tema 1184:

Tema 1.184 - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução do CNJ nº 547 de 22/02/2024, que institui providências voltadas ao tratamento racional e eficiente das execuções fiscais pendentes. Dispõe seu artigo 1º:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Com efeito, tal previsão tem por escopo evitar os gastos de recursos públicos visando um tratamento eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes. Assim, poderão ser extintas as execuções fiscais de valores até R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, que estejam paralisadas por mais de um ano, nas hipóteses em que a citação não se efetivou ou, ainda que a parte executada tenha sido citada, quando não foram localizados bens penhoráveis.

No caso, embora seja incontroverso que o valor da execução fiscal é inferior ao limite estabelecido pela resolução, observo que os demais requisitos não se encontram suficientemente demonstrados.

O apelado foi citado pelos correios (id nº 35270851).

Em 07/03/2025, o apelante peticionou requerendo, buscas no RENAJUD, INFOSEG e INFOJUD com o objetivo de localizar bens da parte Executada, e ainda, a inclusão em cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD.

Em 04/12/2025,
o magistrado julgou o processo, extinguindo sem resolução do mérito, conforme Tema 1.184 do STF e a Resolução do CNJ nº 547 de 22/02/2024.

Em que pese o
valor
do débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00, no caso, não estão presentes os requisitos para caracterização da ausência de interesse processual, conforme o Tema 1184 do STF. Com efeito, os autos não permaneceram sem movimentação útil por período superior a um ano.

Portanto, verifica-se que a sentença levou em consideração apenas o parâmetro do
valor
da causa para extinguir a ação executiva, desconsiderando os demais requisitos exigidos na Resolução nº 547/2024 do CNJ, necessários para a caracterização da ausência de interesse de agir.

Assim, considerando o não preenchimento dos requisitos para a
extinção
do feito, impõe-se o provimento do recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação, para anular a sentença, nos termos da fundamentação.

Remetam-se os autos ao Juízo de origem, para o regular processamento da ação executiva.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA, data registrada no sistema

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026